Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-46.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003349-46.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS ROVIGO LTDA - CNPJ: 04.935.305/0001-46 (EMBARGANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES VIEIRA - CPF: 696.936.681-20 (ADVOGADO), P. F. D. J. S. - CPF: 060.259.471-55 (EMBARGADO), MARIA DE JESUS - CPF: 015.754.521-03 (EMBARGADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE JESUS - CPF: 015.754.521-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MORTE POR ELETROPLESSÃO
DECORRENTE DE EQUIPAMENTO FORNECIDO EM COMODATO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade,
rejeitou preliminares
e deu parcial provimento à apelação da ora embargante, reduzindo o valor da indenização por dano moral de R$ 300.000,00 para R$ 100.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença que condenou a empresa pela morte do trabalhador vítima de
eletroplessão
causada por resfriador de leite cedido em comodato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em
: (i) contradição
por reduzir o valor da condenação, mas manter a sucumbência integral imposta à Ré
; e (
ii
)
omissão, quanto à análise dos argumentos sobre o laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

4.
A redução do
quantum
indenizatório não descaracteriza a sucumbência mínima do autor, que obteve êxito
na totalidade dos pedidos principais
.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a suficiência e regularidade da prova pericial, reconhecendo sua validade por se tratar de laudo oficial dotado de fé pública. Inexistente, portanto, a alegada omissão.

6.
Os embargos, portanto,
buscam
rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2
. A existência de fundamentação expressa sobre todos os pontos relevantes da controvérsia afasta a alegação de
contradição ou omissão
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 86,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara Dir. Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Industria
e Comercio de
Laticinios

Rovigo
LTDA contra o Acórdão, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante.

A ação original foi ajuizada pelo autor menor, representado por sua genitora, visando compensação pela morte de seu pai. O óbito ocorreu decorrente de
eletroplessão
causada por um resfriador de leite. O equipamento era de propriedade da empresa Ré e estava instalado, em
regime de comodato, na propriedade do falecido para facilitar a coleta de leite.

O Acórdão recorrido reformou a sentença exclusivamente para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 300.000,00 para R$ 100.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

A Embargante sustenta que o Acórdão apresenta contradição e omissão. Argumenta existir contradição, uma vez que, tendo o recurso sido parcialmente provido para reduzir o valor da condenação, não poderia o julgado manter integralmente os ônus sucumbenciais fixados na sentença. Requer, assim, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios. Alega, ainda, omissão quanto à ausência de manifestação sobre os questionamentos formulados em petição anterior acerca da prova pericial.

Sem c
ontrarrazõe
s
(ID 328395398 – Certidão)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

A Embargante alega a existência de contradição entre o parcial provimento de seu recurso de apelação que reduziu o valor da indenização por dano moral e a manutenção integral dos ônus suc
umbenciais fixados na sentença.

O Acórdão embargado, ao manter os demais termos da sentença, ratificou expressamente a fundamentação adotada na origem e reafirmou o entendimento já consolidado nos primeiros embargos de declaração, que rejeitaram a tese de sucumbência recíproca.

Naquela oportunidade, o juízo de origem esclareceu que, embora o pedido de pensão tenha sido fixado em valor inferior ao pleiteado na inicial, a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O Acórdão, ao manter a sentença neste ponto, ratificou o entendimento de que a autora obteve êxito na totalidade de seus pedidos principais: (i) o reconhecimento da conduta ilícita e responsabilidade exclusiva da Ré; (
ii
) o direito ao
pensionamento
por dano
material;
e (
iii
) o direito à compensação por dano moral.

A redução do
quantum
indenizatório não descaracteriza a sucumbência mínima do autor, razão pela qual permanece hígida a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe à parte ré a integralidade dos ônus sucumbenciais.

A Câmara, ao examinar o apelo, reiterou a aplicação desse dispositivo legal e confirmou que a Ré foi
a
única parte vencida na questão principal, o dever de indenizar. Assim, não há contradição no julgado, mas sim a correta aplicação da regra processual sobre distribuição dos encargos da sucumbência.

A Embargante também sustenta omissão do Acórdão quanto à análise dos questionamentos dirigidos ao laudo pericial. Todavia, o voto embargado enfrentou detidamente essa questão em tópico preliminar próprio, no qual examinou a validade e a suficiência da prova técnica produzida.

Naquele trecho, consignou-se que:

“
O documento, elaborado por órgão técnico oficial do Estado de Mato Grosso, goza de presunção relativa de veracidade (fé pública) quanto às circunstâncias fáticas constatadas. Trata-se de peça minuciosa, na qual os peritos apontaram, de forma clara e objetiva, irregularidades na instalação elétrica do resfriador, descrevendo elementos materiais e registrando fotografias que reforçam suas conclusões. [...] As conclusões periciais, corroboradas por depoimentos de informantes da própria ré, que confirmaram a
ausência de manutenção preventiva e de dispositivos de segurança adequados, conferem robustez e suficiência probatória. Assim, inexistindo qualquer inconclusividade, REJEITO a preliminar.”.

Conforme pacífica jurisprudência, o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando que
exponha
de forma clara os fundamentos determinantes de sua convicção.

Logo, não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da Embargante com a valoração das provas.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025